Tribunal: TJSP
Processo: 1006742-73.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Empréstimo Consignado – Sentença de procedência parcial da pretensão para declarar a inexistência do débito referente ao contrato n° 615768423 do Banco Itaú Consignado, determinar a devolução em dobro de eventuais descontos referentes ao benefício 1220320665 , condenando o réu ao pagamento

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Empréstimo Consignado – Sentença de procedência parcial da pretensão para declarar a inexistência do débito referente ao contrato n° 615768423 do Banco Itaú Consignado, determinar a devolução em dobro de eventuais descontos referentes ao benefício 1220320665 , condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 – Autora que teve descontados em seu benefício previdenciário empréstimos não contratados – Reconhecimento pelo perito de que a assinatura aposta nos contratos não é da autora - Dano moral tipificado "ipso facto" – Valor da indenização de R$5.000,00 que se mostra mais compatível com o dano experimentado – Repetição que deve ser na forma simples e não em dobro, diante da ausência de demonstração da má-fé do Banco - Recursos parcialmente providos.